Tribunal: CARF
Processo: 10935.720861/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720861/2018-58
ACÓRDÃO
3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso apresentado após o prazo de trinta dias
contados da data de intimação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de intempestividade. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.817, de 11 de
novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10935.720860/2018-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade apresentada em face
de despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal, que reconheceu parcialmente
os créditos da contribuição para o PIS-PAEP/COFINS pleiteados.
Inconformada com a decisão, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, por meio da qual, primeiramente, expõe os fatos, e conclui que não assiste razão
para o deferimento parcial do pedido de ressarcimento formulado.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade, conforme Ementa abaixo:
1. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na
esfera administrativa.
2. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
3. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI.
Por se tratarem de bens especificamente exigidos pela legislação para
viabilizar a atividade de produção de bens por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, os equipamentos de proteção individual são
considerados insumos e geram direito ao crédito da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
4. COOPERATIVAS. CRÉDITO BÁSICO. SERVIÇOS DE COOPERATIVAS
ASSOCIADAS. VEDAÇÃO.
As cooperativas somente podem descontar créditos básicos calculados
sobre serviços adquiridos de não associados.
5. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente dão direito aos créditos básicos da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins os custos com fretes sobre aquisições de bens e serviços que
também proporcionam créditos das contribuições.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
3
6. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de produtos em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica, por serem
enquadrados como insumos, geram direito ao crédito no regime não
cumulativo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins.
7. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com o transporte de produtos acabados de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica não podem ser considerados
insumos.
8. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Se a contribuinte não comprova que as partes e peças de reposição são
utilizadas em máquinas e equipamentos vinculados ao processo produtivo
não há como reconhecer o crédito pleiteado.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando Recurso
Voluntário, pelo qual pediu o provimento para o fim de que seja revertida a integridade das glosas
pleiteadas neste processo.
Inicialmente, através de Resolução, o julgamento do recurso foi convertido em
diligência para análise da Unidade Preparadora quanto aos esclarecimentos sobre as informações
prestadas na manifestação e documentos.
Realizada a diligência, o processo retornou para julgamento.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira
instância em data de 05/05/2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 176).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
4
No dia 08/06/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls.
179) foi apresentado o Recurso Voluntário juntamente com manifestação
esclarecendo a impossibilidade de protocolo no prazo legal.
Para comprovar a indisponibilidade do sistema, foram anexados os
seguintes documentos:

Print de tela Comunicado e Intimações;

Print de tela Rascunho Solicitação de Juntada Documentos;

Print de tela erro Juntada realizada com Procuração Eletrônica;

Print de tela erro Juntada realizada com Certificado Digital Empresa;

Conversa chatRFB_202200620656_06062022;

Print de telas erro tentativas realizadas durante o dia;

Print de tela Impossibilidade de Juntada Prazo Encerrado;

Print de tela Status Intimação Não Realizada;

Manifestação no Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e
Acesso à informação;

Recurso Voluntário ano 2015;

Recurso Voluntário ano 2016;

Conversa chatRFB_202200628426_0706202

Justificou a Contribuinte que no dia 06/06/2022 (data fatal), tentou
protocolar o Recurso Voluntário, sendo impedida por erro no sistema da
Receita Federal, conforme os seguintes prints da tela E-CAC Comunicado
e Intimações:

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
5

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
6

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
7

Igualmente foi informado que abriu um chat/RFB, recebendo a seguinte
resposta:

Por sua vez, informou que no dia 07/06/2022 foi realizada nova tentativa
de juntada do Recurso Voluntário aos processos, não sendo autorizada via
e-CAC em razão do decurso do prazo.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
8

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
9

Igualmente esclareceu que foi apresentada uma manifestação no Fala.BR –
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à informação, com prazo para
finalizar atendimento em 07/07/2022:

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
10
Diante da justificativa apresentada pela Recorrente, inicialmente este
Colegiado, em anterior composição, decidiu por converter o julgamento do
recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora procedesse à
análise e esclarecimentos sobre as informações prestadas na manifestação
e documentos de e-fls. 181 a 206.

Em cumprimento à diligência, a Unidade Preparadora prestou as
seguintes informações:
O presente processo foi encaminhado a esta DIATE em cumprimento à Resolução
exarada pelo CARF que converteu o julgamento em diligência. O processo foi
inicialmente encaminhado à EQAUD e posteriormente à EQCRE na condição de
Unidade Preparadora, para análise e esclarecimentos sobre as informações
prestadas na manifestação e documentos juntados pelo contribuinte, sendo
remetido à DIATE para manifestação quanto ao histórico de eventos relatado pelo
interessado concernentes às condições de protocolo do recurso.
Confirmamos que de fato há dois registros de atendimento ao contribuinte, sendo
o primeiro em seu inteiro teor:

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
11

A seguir, corroboramos o conteúdo também em inteiro teor do segundo
atendimento ao contribuinte, prestado no dia seguinte:

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
12

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
13

Em relação às orientações prestadas pelos atendentes, esclarecemos que a
recepção de petições pelo CHAT, por força das Portarias COGEA no 12/2021 e
52/2024, segue o rol taxativo disponível no site RFB. Estão excluídos dessa lista os
protocolos disponíveis/obrigatórios no e-CAC. Conforme estabelecido na Portaria
RFB 4261/2020 os protocolos residuais, ou seja, não atendidos nestes dois canais,
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
14
devem ser protocolados em unidades presenciais da RFB e seguem as disposições
da IN RFB no 2022/2021, ou seja, os documentos em regra devem ser
apresentados no formato digital e assinados digitalmente:
Art. 2o - § 3o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da
RFB que impeça a transmissão de documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá
ser feita, excepcionalmente, em formato digital, nos termos do § 5o. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
§ 4o No caso a que se refere o § 3o, o interessado deverá comprovar a ocorrência de
falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB que impediu a
transmissão dos documentos por meio do e-CAC.
A orientação dada ao contribuinte para insistir no protocolo pela via digital,
extração de prints das telas de falha no serviço e de acionamento da ouvidoria
considerou o horário do acionamento (14h58min), uma vez que o horário de
expediente nas unidades presenciais da RFB na jurisdição do contribuinte se
encerra às 12h00min.
Por fim, acrescenta-se que a supervisão do CHAT confirmou ter recebido relatos
de instabilidade e mau funcionamento do e-processo no dia 06/06/2022 por
outros contribuintes. Anexamos ao presente os extratos relacionados ao
atendimento do interessado e esclarecemos que esta DIATE não é responsável
pelo sistema e-processo e não detém os meios técnicos para atestar seu período
efetivo de instabilidade/ indisponibilidade.
Sendo o que havia a informar, proponho o retorno do processo à unidade
preparadora para cumprimento das demais providências propostas no despacho
que converteu o julgamento em diligência.

Assim prevê a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2022, DE 16 DE ABRIL DE 2021:

Art. 2o A entrega de documentos será realizada obrigatoriamente no formato
digital e exclusivamente por meio do e-CAC de que trata a Instrução Normativa
RFB no 1.995, de 24 de novembro de 2020.
§ 1o Observado o disposto no art. 19, a entrega de documentos no formato digital
por meio do e-CAC será opcional para:
I - a pessoa física, inclusive a equiparada à jurídica;
II - o Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Sistema de Recolhimento
em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei);
III - a pessoa jurídica isenta, imune ou não tributada na forma prevista
na Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; e
IV - a pessoa jurídica tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), unicamente quando o acesso ao serviço exigir assinatura
digital por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o aos casos em que a legislação aplicável exigir
assinatura com certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
15
§ 3o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados
da RFB que impeça a transmissão de documentos por meio do e-CAC, a
entrega poderá ser feita, excepcionalmente, em formato digital, nos
termos do § 5o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28
de março de 2024)
§ 4o No caso a que se refere o § 3o, o interessado deverá comprovar a
ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da
RFB que impediu a transmissão dos documentos por meio do e-CAC.
§ 5o As pessoas a que se refere o § 1o poderão, opcionalmente, realizar a
entrega de documentos: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182,
de 28 de março de 2024)
I - presencialmente, em unidade de atendimento da RFB; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
II - por meio de mensagem eletrônica, conforme disponibilidade de serviços a ser
consultada no site da RFB; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2182, de 28 de março de 2024)
III - outros meios autorizados pela Coordenação-Geral de Atendimento
(Cogea). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março
de 2024)
§ 6o Nas situações a que se refere o § 5o, serão aceitos documentos em cópia
simples ou cópia eletrônica obtida por meio de digitalização, exceto nos casos em
que a legislação aplicável exigir a apresentação do original. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
§ 7o A autenticidade e a veracidade dos documentos a que se refere o § 6o
deverão ser atestadas pelas unidades e equipes responsáveis pela análise da
requisição na RFB, mediante a adoção dos seguintes procedimentos de
conferência: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de
março de 2024)
I - verificação de documentos de identificação oficiais, caso haja convênio entre a
RFB e seus respectivos órgãos emissores; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
II - verificação dos selos ou códigos de autenticidade dos documentos expedidos
pelos tribunais de justiça, Departamento Nacional de Trânsito, Tribunal Superior
Eleitoral, cartórios, dentre outros; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 2182, de 28 de março de 2024)
III - comparação entre as informações constantes dos documentos apresentados e
aquelas constantes das bases de dados da RFB; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
IV - outros procedimentos de conferência definidos pela área gestora do
respectivo processo de trabalho da RFB, em conjunto com a Cogea, quando a
análise do serviço requerido for de responsabilidade das equipes de
atendimento. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de
março de 2024)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
16
§ 8o No caso de haver fundada dúvida quanto à autenticidade ou à veracidade de
documento apresentado em cópia simples ou em arquivo eletrônico, ou diante da
indisponibilidade de meios para atestá-las, a RFB poderá exigir a apresentação do
documento original, a qualquer tempo, para prosseguimento da análise do serviço
requerido. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março
de 2024)
Art. 2o-A. Fica dispensado o reconhecimento de firma em documento
apresentado à RFB em unidade de atendimento presencial, bastando a
apresentação do documento original de identificação do signatário, ou de sua
cópia autenticada, para que se possibilite o cotejamento da assinatura por parte
do servidor público a quem o documento for apresentado, exceto quando houver
dúvida fundada quanto à autenticidade da assinatura nele aposta. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)

DA SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
Art. 9o A solicitação de juntada de documentos digitais será realizada por
meio do e-CAC.
§ 1o Somente o interessado ou o seu procurador digital poderá solicitar a
juntada de documentos por meio do e-CAC.
§ 2o Na solicitação de juntada, os documentos deverão ser enviados em arquivos
separados, conforme o conteúdo, com indicação do tipo de documento no
sistema e-Processo, vedado seu fracionamento, exceto quando o arquivo exceder
15 (quinze) megabytes, que equivalem a 15.360 (quinze mil, trezentos e sessenta)
kilobytes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de
agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de agosto de
2021)
§ 3o Não serão aceitos, para juntada ao processo digital, os documentos que:
I - não guardem relação de pertinência com o processo ou com o serviço
previamente requerido;
II - possuam conteúdos diversos em um único arquivo digital, ressalvada a
hipótese de solicitação de juntada de arquivos não pagináveis, nas situações
previstas nesta Instrução Normativa; e
III - forem classificados por tipo diverso ao seu conteúdo, quando requerida a
informação de alegações pelo e-Processo.

Art. 10. Os documentos entregues em formato digital por meio do e-CAC,
inclusive a impugnação, o recurso e demais termos processuais produzidos
eletronicamente, deverão conter assinatura eletrônica avançada ou qualificada,
conforme determinam os arts. 4o e 5o do Decreto no 10.543, de 2020.

Art. 11. Em caso de atendimento presencial, nas hipóteses previstas nesta
Instrução Normativa, o interessado ou o procurador de que trata o § 3o
do art. 7o deverá apresentar os documentos necessários à análise do
processo ou os exigidos para a obtenção do serviço requerido, para que
seja realizada a solicitação de juntada ao processo digital.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
17
§ 1o Os documentos apresentados em papel serão tratados na forma prevista no
art. 12 do Decreto no 8.539, de 2015.
§ 2o Os documentos apresentados em formato digital deverão conter assinatura
eletrônica efetuada por meio: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2182, de 28 de março de 2024)
I - de certificado digital, utilizando o Assinador Serpro, disponível para download
na Internet, no endereço < https://www.serpro.gov.br/>, com utilização da opção
"Assinar PDF" em caso de arquivos no formato PDF; ou (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
II - da identidade digital da Plataforma gov.br, prevista na Portaria SEDGGME no
2.154, de 23 de fevereiro de 2021, com assinatura avançada, nos termos
do Decreto no 10.543, de 2020. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 2182, de 28 de março de 2024)
§ 3o A assinatura eletrônica constitui prova de autenticidade e integridade dos
documentos originais sob a guarda do interessado, dos quais foram gerados os
documentos digitais entregues à unidade de atendimento, nos termos do art. 6o
do Decreto no 8.539, de 2015.
§ 4o A solicitação de juntada feita no atendimento presencial em desacordo com
as regras previstas nesta Instrução Normativa deverá ser indeferida no momento
da sua análise.

Destaco, ainda, que o Código de Processo Civil prevê como excludente de
culpa sobre eventual intempestividade quando há evento alheio à vontade
da parte, devidamente comprovado. Vejamos:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu
de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que
lhe assinar.
No presente caso, a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira
instância em data de 05/05/2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 176) e, portanto, o prazo venceu no dia 06/06/2022.
Considerando a indisponibilidade do sistema e-processo ocorrida no dia
06/06/2022, conforme confirmado pela Unidade Preparadora, restaria
justificado o protocolo intempestivo da defesa.

Todavia, não há notícias de indisponibilidade do e-processo no dia
07/06/2022, no qual deveria a Contribuinte ter tomado as providências
previstas pelo § 5o do Art. 2o da IN RFB 2022/2021, acima reproduzido.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
18
Conforme imagem acima colacionada, reitero que justifica a defesa que no
dia 07/06/2022 foi realizada nova tentativa de juntada do Recurso
Voluntário aos processos, não sendo autorizada via e-CAC em razão do
decurso do prazo.
Ocorre que o fato de ter expirado o prazo no e-processo para resposta à
intimação na tela “Comunicados e Intimações”, poderia a Contribuinte ter
optado por fazer o protocolo no próprio sistema através da “Solicitação de
Juntada de Documentos”, como igualmente prevê o artigo 9o da IN RFB
2022/2021.
Neste exato sentido a Contribuinte foi orientada pelo atendente da RFB.
Vejamos novamente:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
19

Ademais, nada impediria o comparecimento presencial do Contribuinte na
unidade de atendimento da RFB igualmente no dia 07/06/2022.
Considerando as razões acima, e uma vez que o protocolo ocorreu
somente no dia 08/06/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada
de fls. 179), não há como afastar a intempestividade do recurso.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de
intempestividade.
Conclusão
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.818 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720861/2018-58
20
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, em razão de intempestividade.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 287
DF CARF MF
Original